Tribunal: TJDFT
Processo: 0737591-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. INSUFICIÊNCIA DO ESPÓLIO. DESPESAS FUNERÁRIAS PRIORITÁRIAS (ART. 1.998 DO CÓDIGO CIVIL). RESPONSABILIDADE LIMITADA AO MONTANTE HERDADO. IMPROCEDÊNCIA DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 1.792 do Código Civil estabelece que o herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança, sendo o patrimônio pessoal imune à execução por dívidas do de cujus.
2. As despesas funerárias constituem débito de natureza preferencial e devem ser satisfeitas com precedência sobre quaisquer outras obrigações do espólio (art. 1.998 do CC).
3. Verificada a insuficiência de bens para quitar as despesas funerárias, resta inviável a constrição de bens ou a continuidade da execução em face do espólio ou herdeiros.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.